Tribunal: TJMT
Processo: 1014357-82.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014357-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Regime inicial, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARILON DA SILVA - CPF: 950.461.001-34 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SENIVALDO BEZERRA DA SILVA - CPF: 469.067.381-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL E ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO - IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA –GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – WRIT CONHECIDO PARCIALMENTE E ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para valoração e exame minucioso da matéria fático-probatória, além de não se admitir a sua impetração como sucedâneo de recurso.

Não há constrangimento ilegal quando ainda persistem os motivos da prisão preventiva por ocasião da sentença.

Constitui motivação suficiente para a manutenção da prisão preventiva, a necessidade da garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração criminosa do agente e para aplicação da lei penal, em virtude da fuga do distrito da culpa, após o cometimento do delito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
Marilon da Silva
, contra sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0011553-28.2006.8.11.00042, que foi julgada procedente, para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal na decisão, porque não realizou a detração penal, negou o direito de recorrer em liberdade e fixou o regime de cumprimento de pena mais gravoso.

Aduz que o paciente está preso provisoriamente há 3 anos e 9 meses, de modo que se houvesse a detração penal, ele já estaria em liberdade, com o regime de pena correto – semiaberto.

Alega, ainda, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é genérica, não aponta de forma concreta os requisitos autorizadores da medida.

Pede a concessão definitiva da ordem, para que o paciente cumpra sua pena em regime prisional correto e possa responder a todos os atos do processo em liberdade, até sentença condenatória transitada em julgado, devendo ser revogado o mandado de prisão em seu desfavor.

A liminar foi indeferida (Id. 172838683).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 173982161).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 174596175, opina pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na sentença que não realizou a detração penal, negou o direito de recorrer em liberdade e fixou o regime de cumprimento de pena mais gravoso.

O writ deve ser conhecido parcialmente e, nessa extensão, denegada a ordem.

De início, importante salientar que o art. 381, §1º, do Código de Processo Penal dispõe acerca da possibilidade de decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada e observados os requisitos do art. 312 do CPP, vejamos,
in verbis
:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§1º. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser imposta.”

Em sentença de mérito proferida no dia 12/06/2023, o juízo a quo condenou o paciente à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo mantida a prisão preventiva e não realizada a detração penal (Id. 172707150).

A defesa interpôs recurso de apelação, estando pendente de remessa à essa instância.

Pois bem.

No tocante a detração penal e, em consequência, a alteração do regime inicial do cumprimento de pena, assim como manifestado pela douta Procuradora de Justiça, entendo não merecer conhecimento, uma vez que tal matéria, por demandar análise fático-probatória, deve ser combatida pela via adequada, qual seja, a apelação criminal, que, inclusive, já foi interposta pela defesa.

Com efeito, o habeas corpus é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessa ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais.

Não se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo ou substituto de recurso, existindo a possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício, quando se verificar que alguém sofre ou está sofrendo constrangimento em sua liberdade de locomoção em razão de decisão manifestamente ilegal ou teratológica, o que não se verifica no caso.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – ABRANDAMENTO DO REGIME FIXADO NA SENTENÇA PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA – WRIT NÃO CONHECIDO
. O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei
.” (TJ-MT 10158226320228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2022) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – 1.
FALTA DE DETRAÇÃO E REMISSÃO – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA – CONSTRANGIMENTO NÃO CONSTATADO DE PLANO
– 2. RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – INVIABILIDADE – DISPENSA DO PRAZO RECURSAL PELA DEFESA TÉCNICA EM SESSÃO DE JULGAMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – VOLUNTARIEDADE DOS RECURSOS – ART. 574 DO CPP - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NO REMANESCENTE, DENEGADA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1.
Não é cabível Habeas Corpus em substituição a recursos ordinários ou de índole extraordinária, quando patente a inadequação da via eleita e não comprovado, de plano, constrangimento ilegal a ser reconhecido
. 2. Sendo o paciente intimado da sentença condenatória juntamente com a defesa técnica na Sessão de Julgamento, ocasião em que esta manifestou pela dispensa do prazo recursal, não tendo o condenado apresentado contrariedade naquele momento, precluso está o recurso interposto por advogado constituído, em consequência, hígido o trânsito em julgado. Ressalte-se que o Defensor Público não tem obrigação de recorrer da sentença, em razão do princípio da voluntariedade dos recursos, insculpido no art. 574 do CPP.” (N.U 1017625-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 11/10/2022) (destaquei)

Portanto, tendo o réu interposto recurso de apelação, tem que tal análise deve ser verificada quando do julgamento do referido recurso.

Ademais, como ressaltado quando da análise do pedido liminar, verifica-se que o juízo a quo fixou o regime inicial fechado para cumprimento da pena, conforme o disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal.

Além disso, consignou que deixou de considerar a detração no momento de prolatada a sentença (acusado/paciente preso provisoriamente há 3 anos e 9 meses), porque ele também está cumprindo pena na Comarca de Itumbiara/GO e, por ser necessária a somatória das penas residuais da referida ação penal com o processo executivo de pena que já responde, para então “se chegar ao regime adequado de cumprimento de pena”.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que “
é da competência concorrente do Juízo das Execuções realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência
”. Cito: STJ - AgRg no HC: 712395 SP 2021/0397363-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022.

Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade.

No que tange ao direito de recorrer em liberdade, ante a manutenção da prisão preventiva, o juízo a quo consignou que:

“DA RATIFICAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE:

O acusado foragiu após o crime, tanto que foi qualificado indiretamente pela Autoridade Policial.

Na fase judicial foi citado por edital e, como não atendeu ao chamamento judicial, teve a revelia e a prisão preventiva decretada, com a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Inclusive, a prisão cautelar foi decretada em 24/07/2017, mas o mandado de prisão somente foi cumprido no dia 20 de agosto de 2019, ou seja, depois de dois anos, quando o acusado já se encontrava segregado em virtude de outras ações penais que, posteriormente, culminaram em duas condenações na comarca de Itumbiara/GO (fls. 261):

- autos nº 0146919-11.2013.8.09.0087; pena: 03 anos e 03 meses de reclusão; infração: furto qualificado; trânsito em julgado: 11/04/2015;

- autos nº 0060259-04.2019.8.09.0087; pena: 04 anos e 02 meses de reclusão; infração: furto qualificado; trânsito em julgado: 05/11/2019.

Conforme informações colhidas junto ao Sistema SEEU, as penas totalizaram 07 anos e 05 meses de reclusão e ainda há um saldo de pena a ser cumprido de 05 anos, 10 meses e 08 dias de reclusão.

O Juízo da Execução Penal concedeu a progressão para o regime semiaberto no dia 22/07/2020, mas o executivo de pena permanece sobrestado em razão da prisão preventiva decretada nesta ação penal.

Como se vê, além do acusado ter foragido do distrito da culpa e assim permanecido por mais de uma década, nesse período ele voltou a delinquir.

Logo, a mantença da sua prisão se faz necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente, a execução da pena ora imposta. Ademais, se a prisão cautelar foi decretada e mantida quando havia apenas o fumus boni juris, não há lógica na sua revogação depois que o acusado foi condenado à pena que deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como diante da necessidade de somatória das penas perante o Juízo da Execução Penal.

Em apoio, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, extraído de caso análogo, ou seja, de fuga do réu do distrito da culpa, assim permanecendo durante vários anos:

[...]

POR TAIS RAZÕES, ratifico o decreto de prisão preventiva do acusado e, em decorrência, nego-lhe eventual apelo em liberdade.” (Id. 172707150)

Vê-se que para a manutenção da prisão preventiva, foram invocados fundamentos em dados concretos, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, consignando-se, inclusive, que o paciente foragiu após o crime, sendo localizado para cumprimento do mandado de prisão depois de dois anos da decretação.

Com efeito, tanto a fuga do distrito da culpa, como o risco de reiteração criminosa, constitui motivação suficiente para a decretação da prisão preventiva.

A propósito, nesse sentido vejamos os enunciados nº 26 e 06 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

Enunciado nº 26 - “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”

Enunciado nº 06 – “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”.

Da mesma forma, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. CINCO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO OBJURGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO MOMENTO DO SURGIMENTO DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A NOVA CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelo Juízo sentenciante, não apenas em razão da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, mas demonstrando, com base em elementos concretos, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o agravante permaneceu foragido por longo período, culminando no retardo do andamento processual, tendo em vista que após infrutíferas tentativas de citação pessoal, foi necessária a citação pela por edital. Destacou-se, ainda, a necessidade se evitar a reiteração delitiva, pois o agravante estava cumprindo pena em processo criminal diverso, em razão de sentença condenatória transitada em julgado, o que demonstra o risco ao meio social. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. A alegação relativa à ausência de contemporaneidade dos fundamentos utilizados para justificar a prisão preventiva do paciente, não foi submetida à análise do Tribunal de origem, que não se manifestou sobre a questão, o que obsta seu exame direto por esta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. Ainda que assim não fosse, não ficou evidenciada, de plano, a apontada alegação, tendo em vista não ter ficado claro nos autos em que momento do processo surgiram os motivos que justificaram a decretação da prisão na sentença condenatória, especialmente quanto ao fundamento relativo ao risco de reiteração delitiva. 5. A questão relativa à violação ao sistema acusatório constitui inovação recursal, uma vez que não deduzido na petição do habeas corpus, o que impede sua análise no presente agravo regimental. 6. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 746509 SC 2022/0167612-3, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2022) (destaquei)

Sendo assim, tem-se que o juízo
a quo
justificou, tal como exige o art. 387, §1º, do CPP, a impossibilidade do recurso em liberdade, afirmando persistirem os motivos ensejadores da prisão preventiva.

No mesmo sentido, manifestou a douta Procuradora de Justiça, ao consignar no seu parecer que: “
a negativa do direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva do paciente, encontra-se fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, evidenciando a imperiosidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão do fundado receio de fuga e do risco de reiteração delitiva
”.

Portanto, não há constrangimento ilegal na vedação do direito de recorrer em liberdade, pois a decisão foi devidamente fundamentada, máxime em razão da presença dos motivos justificadores da segregação cautelar.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conhecer parcialmente o writ
e, nessa extensão,
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023